Tribunal: TJES
Processo: 5003946-95.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003946-95.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALESSANDRO DIAS
AGRAVADO: JOSE CARLOS BARBOSA
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003946-95.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE
:
ALESSANDRO DIAS
.

AGRAVAD
O
:
JOSÉ CARLOS BARBOSA
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

R E L A T Ó R I O

ALESSANDRO DIAS

interp
ôs

agravo de instrumento
em
razão d
a

respeitável
decisão
constante no id
864805
, proferida pelo
MM.
Juiz
de
Direito
da

Segunda
Vara Cível d
e

Serra, Comarca da Capital
,

que indeferiu o pedido de gratuidade d
e
justiça
que
ele formulou nos autos da “
ação monitória
” que propôs contra
JOSÉ CARLOS BARBOSA
.

Nas razões do recurso
aleg
ou

o
agravante
, em síntese, que 1)
“
a propriedade de um veículo no valor de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais), adquirido em Leilão no site Superbid.net, não demonstra que possui capacidade financeira necessária para arcar com as custas e demais despesas processuais”; 2) “o fato de integrar uma sociedade de advogados não demonstra condições financeiras do agravante, mas apenas a sua vontade de trabalhar e exercer a profissão da advocacia de forma regular e organizada”; 3) “no tocante ao valor dos honorários executados, o valor da ação ser consideravelmente alto, demonstra que o agravante possui conhecimento e pode atuar em causas com valores expressivos, mas demonstra que possui condições de pagar as custas processuais desta demanda, mas, certamente, após o êxito desta ação, terá sim recursos para pagar as custas em eventuais novas demandas.
”

C
ontrarrazões apresentadas no id 1292664.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,
24 de agosto de 2021
.

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanhar o Eminente Relator para conhecer do recurso de agravo de instrumento e conferir-lhe parcial provimento, no sentido de conceder ao agravante o
o benefício da assistência judiciária gratuita
nos termos do artigo 98, §5º, do Código de Processo Civil, consistente na redução percentual de 50% (cinquenta por cento) das
custas processuais iniciais d
o processo
.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003946-95.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE
:
ALESSANDRO DIAS
.

AGRAVAD
O
:
JOSÉ CARLOS BARBOSA
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

V O T O

Alessandro Dias

interp
ôs

agravo de instrumento em face
da respeitável decisão
que
indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por ele nos autos da
ação
monitória
que ajuizou contra
o
José Carlos Barbosa.

Nas razões do recurso alegou o agravante, em síntese,
que 1)
“
a propriedade de um veículo no valor de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais), adquirido em Leilão no site Superbid.net, não demonstra que possui capacidade financeira necessária para arcar com as custas e demais despesas processuais”; 2) “o fato de integrar uma sociedade de advogados não demonstra condições financeiras do agravante, mas apenas a sua vontade de trabalhar e exercer a profissão da advocacia de forma regular e organizada”; 3) “no tocante ao valor dos honorários executados, o valor da ação ser consideravelmente alto, demonstra que o agravante possui conhecimento e pode atuar em causas com valores expressivos, mas demonstra que possui condições de pagar as custas processuais desta demanda, mas, certamente, após o êxito desta ação, terá sim recursos para pagar as custas em eventuais novas demandas.
”

Em contrarrazões afirmou o agravado que diante da extinção do processo sem resolução do mérito – em razão do não pagamento das custas pelo autor/agravante – resta prejudicado este recurso e agravo de instrumento.

Contudo, considerando que a pretensão do agravante é exatamente a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, entendo que a prolação de sentença no processo originário não tem o efeito de prejudicar o julgamneto deste agravo “
na medida em que seu eventual provimento por este Órgão Julgador resultaria, em tese, na possibilidade de se restabelecer o trâmite da lide originária, por ter sido interposto recurso dentro do prazo legal, com a superveniência de sentença antes deste Órgão Julgador pronunciar-se definitivamente sobre a matéria.” (TJES, agravo de instrumento n. 0014562-21.2019.8.08.0011, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. substituto Victor Queiroz Schneider, data do julgamento: 29-09-2020, data da publicação no Diário: 13-11-2020).

O Código de Processo Civil estabelece que
“
p
resume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”
(art. 99, § 3º) e que “
o
juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”
(art. 99, § 2º).

E a
jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a declaração de pobreza firmada pelo interessado estabelece presunção
juris tantum
da hipossuficiência,
admitindo, pois prova em contrário (AgRg no AREsp 613.443/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 09-06-2015, data da publicação/fonte: DJe 12-06-2015).

No caso,
nada obstante a afirmação de pobreza feita pelo agravante,
basta uma simples consulta no sistema deste egrégio Tribunal de Justiça pelo número de inscrição dele na OAB para se constatar que se trata de advogado bastante atuante
, o que me conduz à conclusão de ele não s
er
pobre no sentido da Lei.

Contudo,
diante do elevado valor das despesas processuais e não havendo elementos indicativos da existência de ativo patrimonial expressivo, mostra-se razoável a redução das custas processuais iniciais em 50% (cinquenta por cento).

Posto isso,
dou
parcial
provimento
ao recurso e, deste modo,
concedo
ao agravante o benefício da assistência judiciária gratuita
nos termos do artigo 98, §5º, do Código de Processo Civil, consistente na redução percentual de 50% (cinquenta por cento) das
custas processuais iniciais d
o processo
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003946-95.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE
:
ALESSANDRO DIAS
.

AGRAVAD
O
:
JOSÉ CARLOS BARBOSA
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

A
C Ó R D Ã O

EMENTA:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA
. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE.
REDUÇÃO PARCIAL DAS CUSTAS PROCESSUAIS INICIAIS.

1. - A declaração de pobreza com o intuito de obter o benefício da gratuidade de justiça goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. - No caso, o fato de o agravante ser advogado bastante atuante infirma a declaração dele de que não têm condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e da família. Mas diante do elevado valor das despesas processuais e não havendo elementos indicativos da existência de ativo patrimonial expressivo, mostra-se razoável a redução das custas processuais iniciais em 50% (cinquenta por cento).

3
. - Recurso provido
em parte
.

Vi
stos,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
dar
parcial
provimento
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vi
tória-ES., de de 20
21
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.